Tribunal: TJES
Processo: 5004180-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004180-43.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

MARCIO BRITO DE QUEIROZ

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-

No art. 373, § 1º, do CPC, o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir.

2-

Trazendo à baila dos autos, revela-se admissível a inversão do ônus probatório, para atribuir ao agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência do agravado em produzir provas do alegado erro médico.

3-

Recurso
desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004180-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIO BRITO DE QUEIROZ
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004180-43.2021.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: MARCIO BRITO DE QUEIROZ

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual impugna a decisão (ID 1483134, p. 01-10) que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais – erro médico”
proposta por
MARCIO BRITO DE QUEIROZ
,
dentre outras medidas, determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 1483126, p. 01-09), o agravante alega o seguinte:
(a) os fundamentos lançados na decisão objurgada servem para justificar a inversão do ônus da prova em toda e qualquer demanda ajuizada contra si; (b) há equívoco interpretativo na aplicação da regra prevista no art. 373, § 1º, do CPC; (c) não existe maior facilidade de obtenção da prova técnica por sua parte, pois a perícia se consubstancia na análise de documentos e prontuário médico, e; (d) não é possível exigir a prova de fato negativo.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão proferida pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer (ID 1491840, p. 01-06).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004180-43.2021.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: MARCIO BRITO DE QUEIROZ

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual impugna a decisão (ID 1483134, p. 01-10) que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais – erro médico”
proposta por
MARCIO BRITO DE QUEIROZ
,
dentre outras medidas, determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC.

Na petição inicial da ação de origem (ID 1483127, p. 01-06), o agravado sustenta que se dirigiu ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em razão de um ferimento profundo no seu punho esquerdo. Afirma que o atendimento médico foi deficiente por não ter sido verificado o rompimento de nervos na sua mão esquerda, sendo realizada apenas a sutura da ferida, sem a cirurgia necessária. Relata que algum tempo depois, com dormência no local, procurou novamente o nosocômio, onde foi realizado exame de ultrassonografia que finalmente constatou o rompimento do nervo, sendo encaminhado para a realização da cirurgia. Afirma que
“talvez tenha sido tarde demais”
, pois, apesar da cirurgia, ainda
“sofre as sequelas supostamente por uma intervenção tardia”
.

O julgador
a quo
, na linha do já relatado,
determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC
, conforme fundamentação que segue (ID 1483134, p. 01-10):

[...]
Quanto ao

ÔNUS DA PROVA
,
dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 373 que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Conforme se observa, de acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

A distribuição do ônus da prova pode, inclusive, se realizar de ofício, como bem ressaltou o professor Fredie Didier Jr. em sua obra Curso de Direito Processual Civil II – 2015:

[...]

Voltando a atenção para o caso em espeque, cuida-se de demanda que versa sobre o tratamento médico oferecido
ao requerente quando buscou a emergência do Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria em 20/03/2019.

Segundo r
elatos da inicial, o requerendo se dirigiu ao referido nosocômio em razão de um ferimento profundo no seu punho esquerdo. Afirma que o a
tendimento médico foi deficiente por não tersido verificado o rompimento de nervos na sua mão esquerda, sendo realizada apenas a sutura da ferida, sem a cirurgia necessária. Relata que alguns meses depois, com dormência no local, procurou novamente o nosocômio, onde foi realizado exame de ultrassonografia que finalmente constatou o rompimento do nervo, sendo encaminhado para a realização da cirurgia. Afirma que
“talvez tenha sido tarde demais, pois, apesar da cirurgia, o autor ainda sofre as sequelas supostamente por uma intervenção tardia”
(fls. 04/05).

Verifico no caso concreto a presença das circunstâncias autorizadoras para a alteração da distribuição do ônus da causa, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC, conforme argumentos a seguir.

No caso em tela, o autor se encontra em notória desvantagem em relação ao réu. Além de evidente a sua hipossuficiência técnica, é perceptível a vulnerabilidade em que se encontra, dificultando sobremaneira a colheita de provas acerca do alegado erro médico.

Dessa forma, percebe-se que a elucidação do ocorrido depende de provas que vão além das possibilidades da parte autora, tornando excessiva a dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito.

Em contrapartida, constata-se que o réu possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, seja porque a equipe de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do hospital público, ou ainda, por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, entendendo-se aqui os prontuários, exames, laudos, etc.

De mais a mais, considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, não pode a parte autora ser penalizada pela incerteza quanto à existência de negligência no tratamento médico, mormente em vista da gravidade do dano alegado, afigurando-se razoável determinar a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1º do CPC
.

O Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é enfático ao pontuar que a teoria da

distribuição dinâmica do ônus da prova possui ampla legitimidade para aplicação, devendo o encargo recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Segue acórdão assim ementado:

[...]

Outrossim, saliento que não há impedimento para que o Juízo inverta o ônus da prova com fundamento no artigo 373, § 1º do CPC, com vista a preservar a paridade de armas entre os litigantes. Nesse sentido, aliás, já se manifestou o
Egrégio TJES
:

[...]

Por fim, oportuno comentar que o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

vem corroborando a possibilidade de inversão do ônus da prova, especialmente nas ações que visam apurar a ocorrência de suposto erro médico em atendimentos realizados pelo SUS, conforme recentes julgados:

[...]

Assim, com fulcro no artigo 373, § 1º do CPC,
DETERMINO
a inversão do ônus da prova no caso em exame
,
para atribuir ao réu, Estado do Espírito Santo, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta.
[...]

Em suas razões recursais (ID 1483126, p. 01-09), o agravante alega o seguinte:
(a) os fundamentos lançados na decisão objurgada servem para justificar a inversão do ônus da prova em toda e qualquer demanda ajuizada contra si; (b) há equívoco interpretativo na aplicação da regra prevista no art. 373, § 1º, do CPC; (c) não existe maior facilidade de obtenção da prova técnica por sua parte, pois a perícia se consubstancia na análise de documentos e prontuário médico, e; (d) não é possível exigir a prova de fato negativo.

A despeito dos combativos argumentos formulados pelo agravante, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

De fato
, não se pode perder de vista que os § 1º e 2º do art. 373 do CPC/2015 consagraram, excepcionalmente, a
teoria da carga dinâmica
, segundo a qual o julgador deve atribuir o ônus da prova a quem tenha maior facilidade de lhe produzir.

Trazendo à baila dos autos, revela-se admissível a inversão do ônus probatório, para atribuir ao agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência do agravado em produzir provas do alegado erro médico.

Ainda que eventualmente se argumente que o agravado poderia simplesmente requerer quaisquer prontuários, exames ou documentos e esses lhe seriam fornecidos, resta evidente que muito mais facilidade de acesso às provas possui o agravante, posto que todo o prontuário relativo ao atendimento médico e procedimento cirúrgico realizado já se encontram sob sua posse.

Outrossim, o agravante possui ainda acesso direto a todo o quadro profissional do nosocômio em que se deram os fatos, de modo que muito mais facilmente pode colher as provas e elucidar a situação ocorrida, não havendo que falar em prova diabólica.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA, ART. 373, §1º, CPC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 06/2012 TJ/ES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação para apresentação das contrarrazões fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/08/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 1º/09/2020, por força do disposto no art. 224, §2º, do CPC. Nos termos do art. 31, III, do Ato Normativo nº 88/2020 deste e. TJES, a contagem do prazo processual de 15 (quinze) dias úteis teve início no dia 28/09/2020, de forma que afiguram-se intempestivas as contrarrazões apresentadas no dia 04/11/2020. Preliminar
ex officio
de não conhecimento das contrarrazões.
2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico
.. (AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020) 3. A parte autora é hipossuficiente em relação aos requeridos, especialmente sob o ponto de vista técnico. É mais fácil ao recorrente produzir provas acerca da alegada regularidade do atendimento dispensado ao paciente e de sua conduta frente à decisão judicial, o que, ao contrário do alegado pelo agravante, pode não se limitar à análise de prontuário médico, incluindo a oitiva dos profissionais envolvidos e a apresentação de prova documental suplementar, mais acessíveis ao recorrente e de extrema dificuldade às recorridas. Além disso, a inversão do ônus da prova limitou-se à elucidação das circunstâncias fáticas do ocorrido, não abarcando todo o objeto do feito. 4
. A demonstração da inexistência de fato relativamente negativo não se configura prova impossível ou diabólica, suscetíveis de comprovação mediante a adequada produção da prova dos fatos positivos que lhe sejam correspondentes. (REsp 1698696/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 17/08/2018)

5. Apesar de os honorários periciais haverem sido fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), é certo que fora determinado o reteio em 3 (três) partes, incumbindo ao recorrente o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Dessa forma, fora respeitado o valor constante da tabela anexa à Resolução TJES nº 06/12, para perícia médica de alta complexidade. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0004224-76.2020.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUÍZO EVIDENTE À CELERIDADE PROCESSUAL DESCABIMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ERRO MÉDICO ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O RÉU - RECURSO DESPROVIDO. 1) O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. [...] (EREsp 313.886/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 22.3.2004). 2) Assim, por entender que a ampliação da cognição tende a retardar a prestação jurisdicional em desfavor dos particulares lesados, em tese, por ato ilícito estatal, é que, quanto a esse ponto, a decisão objurgada merece ser mantida.
3) A regra é a distribuição estática, vale dizer, recair o ônus da prova sobre quem alega (incisos I e II, do artigo 373, CPC/15). Entretanto, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o ônus, ou, ainda, na hipótese de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário por uma das partes, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, sem impor à parte, a quem incumbirá realizar a prova, um encargo impossível ou excessivamente difícil (§§ 1º e 2º, do artigo 373, do CPC/15). 4) No caso vertente, há maior facilidade do recorrente em produzir as provas capazes de elucidas os referidos pontos controvertidos, na medida em que, tratando-se de erro médico, não há imposição de prova negativa, mas tão somente a demonstração de que os procedimentos médicos alcançaram os objetivos, se obrigação de fim, ou que foram despendidos todos os esforços e técnicas disponíveis para evitar o dano, se obrigação de meio, cuja disponibilidade de vasta equipe médica, contato direto com os agentes que participaram do atendimento, acervo de todos os documentos necessários (como prontuários, exames, etc) corroboram a correta redistribuição do ônus probatório. 5) Com efeito, o modelo cooperativo de processo, instituído pelo artigo 6º, do Código de Processo Civil, pressupõe atuação conjunta dos sujeitos processuais em prol de um desfecho constitucionalmente legítimo, por isso o Julgador pode, ao verificar uma dificuldade ou impossibilidade de uma das partes desincumbir-se do ônus probatório, redistribuir o encargo, atribuindo o ônus da prova à parte que, de acordo com a regra geral, não o teria. 6) Percebe-se, portanto, que a limitação da atuação jurisdicional quanto à distribuição do ônus da prova tem por finalidade, precípua, assegurar o equilíbrio das forças entre as partes, em estrita observância à paridade de armas, instituída pela garantia constitucional do princípio da isonomia.
7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009214, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ERRO/OMISSÃO MÉDICA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA DA AGRAVADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 06/2012 TJ/ES RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores tem admitido a inversão do ônus da prova em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e econômica da parte, com base no art.373, §1º, do CPC. No caso em tela, possuindo o Estado agravado melhores condições do que a agravada de realizar a atividade probatória para constatar a ocorrência, ou não, de erro/omissão médica, em virtude, sobretudo, de seus recursos técnicos, financeiros e humanos, cabível é a inversão do ônus da prova.
2. Honorários periciais fixados pelo juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem rateados, devendo cada parte arcar com metade do montante. Autora, ora agravada, amparada pela gratuidade da justiça. O valor que o Estado efetivamente terá de arcar, em virtude da concessão do referido benefício, encontra-se em conformidade com estabelecido na Resolução nº 06/2012 TJ/ES. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007937, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0033752-28.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: KAIO VICTOR DE JESUS NASCIMENTO E LILIANE DE JESUS LEONCIO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Não há vedação legal para a aplicação da norma que autoriza a inversão do ônus da prova nos processos em que é parte o ente público. 3. Não possui fundamentação genérica a decisão que, fazendo alusão a elementos concretos e peculiaridades do processo, conclui pela presença das condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova. 4. A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de grande complexidade, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC/2015. ENTE PÚBLICO QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE PRODUZIR A PROVA. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 373, §1º, do CPC/2015, autoriza o julgador a atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça de forma fundamentada, tal como procedeu o julgador de origem. 2. Hipótese em que o ente público possui melhores condições de produzir a prova relacionada aos fatos narrados na inicial, pois além de dispor da documentação médica, tem acesso à equipe médica e, portanto, tem melhor condição de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve falha) e que a morte da criança não teve relação com a atuação dos seus prepostos, se assim realmente ocorreu. 3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e financeira da autora, ora agravada, assistida pela Defensoria Pública do Estado, é inquestionável, e o fato de ter sido requerida de ofício prova pericial não afasta essa conclusão, ao contrário, confirma a dificuldade de demonstrar em juízo os fatos constitutivos do seu afirmado direito.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189003193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004180-43.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

MARCIO BRITO DE QUEIROZ

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-

No art. 373, § 1º, do CPC, o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir.

2-

Trazendo à baila dos autos, revela-se admissível a inversão do ônus probatório, para atribuir ao agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência do agravado em produzir provas do alegado erro médico.

3-

Recurso
desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.